Tribunal: TJES
Processo: 5008633-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008633-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

AGRAVADO: KAYRA SANTOS XAVIER

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
- TUTELA DE URGÊNCIA –
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO –
TAF – ELIMINAÇÃO – TEMPO DE CORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se a eliminação da candidata que teria realizado o teste de corrida, etapa do teste de aptidão física, fora do tempo previsto no edital.

2. A prova dos autos demonstra que a tese da candidata possui verossimilhança, porquanto indica que a prova se iniciou com as candidatas em fila indiana, o que implica em presunção de que aquelas que largaram por último se prejudicaram.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008633-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
KAYRA SANTOS XAVIER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
contra

a r. decisão (ID 26966553) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
KAYRA SANTOS XAVIER
suspendeu o ato que a eliminou do concurso, permitindo a sua participação na etapa seguinte (avaliação psicológica).

Em suas razões, ID 5639278, o IASES sustenta a legalidade do ato administrativo, porquanto a eliminação da candidata teria ocorrido nos exatos termos do edital.

Sustenta, outrossim, que não compete ao Judiciário interferir no mérito do ato administrativo.

Decisão ID 5757939 que indefere o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 6091252.

Na origem,
KAYRA SANTOS XAVIER

ingressou com ação ordinária com o intuito de anular a sua eliminação do concurso e, naturalmente, permitir sua participação nas demais etapas.

Sustentou, na exordial, que, inscreveu-se no concurso público Edital nº 001/2022 – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), para o cargo de Agente Socioeducativo, tendo sido aprovada nas provas objetivas e de redação.

Argumenta que, ao realizar o teste de avaliação física, em especial, a corrida cuja aprovação dependia do candidato completar o percurso de 2.000 (dois mil) metros em 12 (doze) minutos, foi reprovada por ter completado o percurso, supostamente, em 12 (doze) minutos e 05 (cinco) segundos.

Alega, contudo, que a corrida foi realizada em fila, estando a agravada na 13ª (décima terceira) posição, o que lhe prejudicou, já que o sinal sonoro e a contagem do tempo se iniciou quando a candidata que estava na 1ª (primeira) posição iniciou a sua corrida. Sendo certo, no seu entender, que o início da sua corrida se deu cerca de 13 (treze) segundo após o início da corrida da 1ª (primeira) colocada na fila e do início da contagem do tempo.

A MM.ª Juíza
a quo
deferiu a liminar requerida, suspendendo o ato de eliminação e garantindo a participação da candidata nas demais etapas. Determinou, ainda, que os requeridos fornecessem o vídeo da prova junto com a contestação.

No momento em que interposto este recurso, o requerido apresentou contestação na origem, mas não juntou o vídeo da prova. Anexou, todavia, algumas fotos que parecem ser da tela do vídeo da prova (ID 28965940), corroborando a tese da agravada de que a prova foi realizada em fila e que o início da contagem do tempo se deu, igualmente, para todas as candidatas, de modo a prejudicar aquelas que estavam mais atrás da fila.

Ao interpor o presente recurso o IASES, novamente, colaciona as fotos da corrida, mas não junta o vídeo da prova, de modo que também não demonstra que não houve prejuízo às candidatas que estavam no final da fila que foi formada.

Assim, considerando que, no momento em que proferida a decisão recorrida, a Juíza não teve acesso ao vídeo da prova, e, estando demonstrado que a prova foi realizada em fila como descreve a recorrida, correta a decisão que salvaguarda o direito da candidata.

Isso porque, é de bom alvitre, proteger a candidata, ora recorrida, permitindo a continuidade dela no certame, a fim de que, caso seja vencedora, não sofra o prejuízo da sua exclusão, já que a sua desclassificação a impossibilitará de ser nomeada ao cargo público em caso de eventual sentença de procedência a ser proferida na origem e, consumado este, nada mais restará ao candidato.

Em outras palavras, o receio de ineficácia do provimento final consubstancia-se no fato de que o concurso público é procedimento de fases estanques e a negativa dessa tutela de urgência, torna o direito de acesso à jurisdição garantia formal, porquanto aguardar a tutela, após a cognição exauriente, faz com que a prestação jurisdicional seja inócua.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro a minha suspeição para atuar no presente feito, a teor do artigo 145, §1º do CPC.